Tribunal: TJSP
Processo: 0000321-56.2017.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000321-56.2017.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante LUIZ
FELIPE RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-56.2017.8.26.0546 -Voto no 16754
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 0000321-56.2017
Apelante: Luiz Felipe Rodrigues
Apelado: Ministério Público
Juízo: 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi Mirim
Voto no 16754
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO - AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS
INSURGÊNCIA
QUANTO O RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA - INVIÁVEL CONDUTA TÍPICA
QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
AFASTAMENTO INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO
NOS AUTOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA -
DOSIMETRIA ADEQUADA PERCENTUAL UTILIZADO
NA REDUÇÃO PELA TENTATIVA PROPORCIONAL AO
ITER CRIMINIS PERCORRIDO CORREÇÃO REGIME
PRISIONAL
INTERMEDIÁRIO
MANTIDO

REINCIDENTE ESPECÍFICO - RECURSO IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-56.2017.8.26.0546 -Voto no 16754
3
contra a r. sentença de fls. 159/164, cujo relatório se adota, que
julgou procedente a ação penal para condenar Luiz Felipe
Rodrigues, qualificado nos autos, a cumprir pena de 01 (um) ano e
06 (seis) meses de reclusão, no regime fechado, por infração ao
artigo 155, § 4o inciso I, c/c artigo 14 inciso II, ambos do Código
Penal.
O Juízo declarou a sentença para passasse a
constar na parte dispositiva que o regime de cumprimento da pena
seria o semiaberto (fls. 167).
Inconformado, o réu recorre da decisão em
busca de absolvição, invocando o reconhecimento do princípio da
insignificância. Em caráter subsidiário pretende o afastamento da
qualificadora do rompimento de obstáculo e a aplicação da redução
pela tentativa no grau máximo (fls. 175/186).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 202/210,
vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pelo improvimento (fls. 221/224).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 07 de outubro
de 2017, na sede da empresa Inamel Móveis de Ação Ltda., na
cidade de Mogi Mirim, Luiz Felipe Rodrigues tentou subtrair, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-56.2017.8.26.0546 -Voto no 16754
4
si, mediante rompimento de obstáculo, seis válvulas hidráulicas e
treze registros hidráulicos, avaliados em R$ 500,00 (quinhentos
reais), somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
à sua vontade consistente da rápida e eficiente intervenção do vigia.
A materialidade está comprovada pelo auto
pelo boletim de ocorrência (fls. 1/13), pelo laudo pericial (fls. 25/28)
e pela prova oral produzida.
A autoria também não suscita controvérsia,
tanto que a defesa não se insurge quanto a isso. Pretende, isto sim,
a absolvição pela atipicidade da conduta em razão do princípio da
insignificância ou o afastamento da qualificadora e a redução da
pena.
Mas a pretensão defensiva não pode ser
acolhida. Não se pode acolher a pretensão de
reconhecimento do princípio da insignificância.
Isso porque não deve incidir o princípio da
insignificância ou bagatela por uma questão de política criminal,
tendo em vista o preponderante interesse da sociedade em coibir
práticas criminosas, a fim de evitar a perpetuação de crimes e a
insegurança social, bem como para desestimular-se o exercício da
autotutela.
Ademais,
inexiste
previsão
legal
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-56.2017.8.26.0546 -Voto no 16754
5
reconhecimento da referida excludente de ilicitude. Note-se que o
pequeno valor da res furtiva não significa que, ao caso, deva ser
aplicado o princípio pleiteado, pois, agindo dessa forma, prejudicaria
a sociedade, que ficaria totalmente desprotegida e vulnerável a
furtadores que tem como meio de vida pequenas subtrações,
devendo ser apreciada pelo Poder Judiciário, com a intervenção do
Direito Penal, com a respectiva sanção.
Para
ser
aplicado
o
princípio
da
insignificância, deve ser observada a mínima ofensividade da
conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento ou a
inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não se
demonstra no caso em análise.
No presente caso, não se pode falar que o grau
de reprovabilidade do comportamento é reduzido a ponto de tornar a
conduta atípica, não se confundindo baixo grau de lesividade com
sua absoluta inexistência.
Ademais, a insignificância é incompatível com
a figura qualificada do delito. Fosse possível reconhecer como de
“reduzidíssimo grau de reprovabilidade” o comportamento do réu e, a
rigor, contraditório seria condená-lo por furto qualificado, delito
autônomo previsto para o furto justamente pela maior gravidade da
conduta.
Outrossim,
os
bens
subtraídos
foram
avaliados em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo os bens furtados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-56.2017.8.26.0546 -Voto no 16754
6
portanto, valor econômico não insignificante (fls. 05), sendo
importante lembrar que a mera apreensão dos objetos furtados não
exclui o prejuízo da vítima que, obviamente terá de contratar mão de
obra especializada para reinstalar, isso se for possível reaproveitar
as peças.
Também não há que se falar no afastamento
da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, uma vez que é
possível o reconhecimento por outros meios, que não apenas a prova
técnica.
O
vigilante
da
empresa
vítima,
Vicente
Timoteo, declarou que o vigilante da obra ligou avisando que ouvia
um barulho no fim da fábrica, então eles se dirigiram até o local e
viram o Apelante batendo com um peça para deslocar o registro,
afirmando que a sacola que ele portava estava cheia.
Ou seja, se havia registros dentro da sacola foi
preciso que o Apelante danificasse a parede para subtrai-los,
configurando, assim, o rompimento de obstáculo.
Nesse sentido:
“CRIMINAL.
RESP.
FURTO
QUALIFICADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
DOSIMETRIA.
CORREÇÃO
EM
GRAU
DE
APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
AMPLA
DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO. ESCALADA.
AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO
COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS. RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-56.2017.8.26.0546 -Voto no 16754
7
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Não se conhece do recurso pela alínea 'c' se o
recorrente deixou de transcrever trechos dos
acórdãos recorrido e paradigma nos quais os
julgados se assemelham e diferenciam, limitando-
se à transcrição de suas ementas. II. A apelação é
um recurso amplo, porque devolve o conhecimento
pleno da matéria impugnada. III. O Tribunal
estadual é dotado de competência para analisar o
quantum da pena aplicada, sem que isso configure
violação do direito ao duplo grau de jurisdição ou
ao contraditório, especialmente se a arguição
relativa
a
não
aplicação
de
circunstância
atenuante era objeto das razões recursais. IV. A
prova técnica não é a única apta a comprovar a
materialidade das condutas, podendo ser suprida
por outros meios de prova capazes de levar ao
convencimento o julgador. V. Na hipótese, a
condenação pelo crime de furto, qualificado pela
escalada, se deu com base em outros elementos dos
autos que não a perícia. VI. Recurso parcialmente
conhecido e desprovido.” (REsp 809759/PB -
RECURSO ESPECIAL 2005/0215216-2 Relator:
Ministro Gilson Dipp (1111) Órgão Julgador:
Quinta Turma, julgado: 22/08/2006
grifos de
reprodução).
Portanto, a condenação pela prática do furto
qualificado era medida de rigor.
A pena base foi fixada acima do mínimo legal
em razão da personalidade do Apelante voltada para a prática de
crimes patrimoniais, vez que, que pouco tempo depois dos fatos de
sua primeira prisão, retornou ao mesmo local para tornar a praticar
furto e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado compensou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000321-56.2017.8.26.0546 -Voto no 16754
8
atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência,
não havendo reparo a ser feito.
Na terceira fase, a pena foi reduzida em
metade por força do reconhecimento da tentativa, percentual
adequadamente adotado pois se mostrou proporcional ao iter
criminis percorrido pelo Apelante.
O regime prisional intermediário deve ser
mantido, pois o Apelante é reincidente específico (fls. 92), de modo
que ficou evidenciado que faz do crime seu meio de vida, não se
emendando mesmo e, por essa razão, merece maior rigor na
retribuição
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo nega-se provimento
ao recurso
Após o trânsito em julgado deverão ser
expedidos: mandado de prisão para cumprimento da pena e guia de
recolhimento.
Alberto Anderson Filho
Relator